Tribunal: TJDFT
Processo: 0722514-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722514-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ROMULO JOSE DE ARAUJO FILHO, MARIA CRISTINA MARTINELLI DE MELLO PITREZ, T. P. A. REPRESENTANTE LEGAL: ROMULO JOSE DE ARAUJO FILHO, MARIA CRISTINA MARTINELLI DE MELLO PITREZ AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS D E S P A C H O Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 23 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora